Tribunal: STF
Processo: ARE 994352
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Inativo. Incorporação de gratificação. Ausência de matéria constitucional. Descabimento.



    1.  A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 



    2.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.